Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-08.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001200-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), LUCIANI CORDEIRO FERRONATO - CPF: 744.889.029-87 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS FERRONATO - CPF: 679.625.139-34 (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos.

2- Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

3- A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

4- No presente caso, resta demonstrado que o recorrente se enquadra nos requisitos para concessão do benefício em tela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001200-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIANI CORDEIRO FERRONATO

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS FERRONATO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANI CORDEIRO FERRONATO
, contra decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens n. 1030474-06.2023.8.11.0015, da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop /MT, em que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

O agravante afirma que
“os valores informados na exordial são valores estimados e não exatos, e ainda insta informar que a agravante não possui esses rendimentos no seu cotidiano, além do que, os referidos imóveis não estão sob sua posse, o que existe no presente é somente o direito a partilha, ante ao casamento contraído em regime de comunhão parcial de bens.”.

Diz que
“conforme carteira de trabalho juntada aos autos de primeiro grau em ID 137658822, a agravante está desempregada e não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Além de estar desempregada, a agravante reside em imóvel alugado “QUITINETE” (contrato de aluguel e fotos em anexo) juntamente com sua filha menor, sobrevivendo apenas com ajuda de familiares, e ainda para ajudar a custear as despesas da filha menor, o genitor da criança ora agravado, paga pensão no valor de apenas um salário mínimo.”.

Defende que
“o extrato de movimentação bancária da agravante, verifica-se que não possui nenhum valor, desta maneira, diante da vasta documentação já anexada em primeiro grau e que ora se junta, fica comprovado que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.”.

Argumenta que
“estabelece o § 2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Como se demonstrou, a Agravante claramente preenche os pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para conceder o benefício da justiça gratuita em favor da agravante

(id. 199146676).

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 203628688).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANI CORDEIRO FERRONATO
, contra decisão proferida em Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens n. 1030474-06.2023.8.11.0015, da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop /MT, em que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

No presente caso, não há duvidas quanto a hipossuficiência da recorrente.

É certo de que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita ao agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998.”
(REsp n. 1.726.789/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 23/5/2018.).

Os argumentos da agravante se denotam relevantes. A documentação apresentada até o momento revela indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que não reúnem condições no momento de arcarem com os honorários, custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
e defiro a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024